Tribunal: TJBA
Processo: 8059692-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059692-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARILDA SILVA BARRETO DE SOUZA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRAMITAÇÃO PRÉVIA DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE IMPUGNAVA O MESMO ATO DEMISSIONAL. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE FORMAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE EM DESACORDO COM AS PROVAS. DIVERGÊNCIA MOTIVADA DA AUTORIDADE JULGADORA (ART. 87, §1º, DA LEI 7.990/2001). GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela viúva do policial militar Júlio César Barreto de Souza contra sentença que reconheceu a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em 2010 e manteve a demissão do servidor, julgando improcedente o pedido de anulação do ato administrativo para fins previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se (i) a ocorrência ou não de prescrição da pretensão anulatória, à luz da existência de mandado de segurança anterior impugnando o mesmo ato; (ii) a legalidade do PAD, especialmente quanto à observância do contraditório, ampla defesa e motivação; e (iii) a possibilidade de a autoridade administrativa divergir do relatório da comissão processante e aplicar a pena de demissão com base nos elementos dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de prescrição não prospera, pois o ato demissional permaneceu sob análise judicial durante o processamento do mandado de segurança impetrado pelo próprio servidor, cuja tramitação interrompeu o prazo prescricional, retomado apenas após o trânsito em julgado no STJ. No mérito, verifica-se que o PAD observou as garantias do devido processo legal, tendo o servidor sido regularmente citado, defendido e ouvido. A portaria inaugural descreveu adequadamente os fatos imputados. A comissão opinou pela não aplicação da pena de demissão; contudo, nos termos do art. 87, §1º, da Lei 7.990/2001, a autoridade julgadora registrou que o relatório era “diametralmente oposto às provas dos autos”, motivando a divergência e concluindo que as condutas atribuídas — agressões, desrespeito à hierarquia, ofensas à dignidade e prática de crimes militares — tornavam o servidor indigno de permanecer na corporação. A motivação, embora sucinta, é suficiente e coerente com o conjunto probatório. A valoração da gravidade e a escolha da penalidade inserem-se na discricionariedade administrativa, não cabendo ao Judiciário reexaminar o mérito do ato disciplinar quando ausentes vícios formais ou ilegais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A tramitação de mandado de segurança anterior impede o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. O Processo Administrativo Disciplinar é válido quando respeita o contraditório e a ampla defesa, sendo lícita a divergência motivada da autoridade julgadora em relação ao relatório da comissão. A revisão judicial limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito da penalidade imposta. Dispositivos relevantes citados: Lei 7.990/2001, arts. 38, 39, 53, 57, I e II, 60, IV, e 87, §1º. Constituição Federal, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no MS 21.018/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025. TJBA, Apelação Cível nº 8133573-14.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 23/09/2025. TJBA, Petição nº 8031839-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 16/04/2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12